Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-32.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600515-32.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600515-
32.2024.6.16.0085, que pelo exposto, respeitados os requisitos legais e considerando que as
impropriedades ou irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou
desaprovadas as contas de Eleicao 2024 Francisco Aparecido Alves Pereira Rogerio Vereador,
Francisco Aparecido Alves Pereira Rogerio referente as Eleições Municipais de 2024 e determinou
ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$
1.686,78 (mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), que deve ser recolhida
pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os candidatos a
Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor. (Trata-se
de Prestação de Contas Eleitorais Final do requerente Eleicao 2024 Francisco Aparecido Alves
Pereira Rogerio Vereador, Francisco Aparecido Alves Pereira Rogerio, que concorreu aos cargo de
Vereador do Município de Querência do Norte nas Eleições Municipais de 2024. Foi verificada no
Relatório Preliminar a seguinte irregularidade: a) ausência de comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos não utilizados do FEFC. Além delas, a partir da análise da
prestação de contas de Alex Sandro Fernandes e Marcio Cristiano Esser, candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito de Querência do Norte (autos 0600538-75.2024.6.16.0085), esta magistrada verificou
uma irregularidade adicional, consistente na modificação de dados referentes ao recebimento de
doações de bens estimáveis em dinheiro, com a aparente intenção de maquiar as contas da chapa
majoritária para conduzir à aprovação daquelas contas. SUPLENTE ). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA ROGERIO
(RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA
ROGERIO VEREADOR (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44358532
30/01/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44358532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.098
RECURSO ELEITORAL 0600515-32.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA ROGERIO
VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA ROGERIO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS PAGOS COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
BIS
IN
IDEM.
AFASTAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo
de
vereador
em
razão
da
alteração
injustificada dos valores declarados a título de
doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de
contas retificadora. A sentença determinou a
devolução de valores ao Tesouro Nacional e
imputou má-fé ao recorrente, afirmando que teria

Num. 44358532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária na
omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração
injustificada de valores na declaração de doações
estimáveis
em
dinheiro,
envolvendo
serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do
FEFC, constitui irregularidade grave suficiente para
a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional na
prestação de contas do recorrente configura bis in
idem, uma vez que os valores já foram imputados ao
candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que honorários
advocatícios e contábeis, quando pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), devem ser declarados na
prestação de contas dos candidatos doador e
donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº
9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados
pelo recorrente em sua prestação de contas
compromete a transparência e a fiscalização da
aplicação dos recursos do FEFC, especialmente
quanto ao cumprimento das regras previstas no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é
medida que se impõe, especialmente considerando
o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
12,86% do total movimentado na campanha, acima
dos
limites
fixados
pela
jurisprudência
para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional, além de já ter sido
imposta
ao
candidato
doador
na
respectiva
prestação de contas, também recaiu sobre outros
candidatos a vereador que inicialmente declararam
os mesmos serviços como doações estimáveis e
posteriormente retificaram suas contas para exclui-
los. Tal duplicidade de imputação configura bis in
idem, vedado pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer

Num. 44358532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
desaprovadas em razão da irregularidade grave, é
necessário afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União e duplicidade
de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o
fim de afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de
valores relativos a serviços advocatícios e contábeis
pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental, compromete a transparência da
prestação de contas e constitui irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas. 2. A
determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional deve ser afastada quando a mesma
imputação já foi realizada na prestação de contas do
doador e de outros beneficiários, configurando bis in
idem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts.
23, §10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº
0601786-65, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44358532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA
ROGÉRIO contra a decisão do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda (id. 44275041), por meio da
qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas, em razão do recebimento de
doações estimáveis em dinheiro, relativas a serviços advocatícios e contábeis, de candidato
filiado partido diverso do seu, em violação ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44275052), o recorrente afirma que os equívocos apontados no relatório
preliminar foram corrigidos antes do julgamento das contas, em demonstração de sua boa-fé.
Frisa que não teve qualquer dispêndio de recursos públicos, sendo indevida a devolução de
valores, determinada na sentença de forma desigual, desproporcional e em duplicidade, na
medida em que todos os candidatos a vereador foram condenados à devolução, assim como o
candidato a prefeito.
Pugna pela observância do entendimento aplicado na Prestação de Contas nº 0600433-
98.2024.6.16.0085, na qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas de candidato a prefeito
do município de Loanda, impondo a ele a responsabilidade pela devolução dos valores.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar as contas
prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução dos recursos ao
Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44290524) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44358532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença recorrida foi publicada
em 04/12/2024 (id. 44275050) e o recurso interposto em 07/12/2024 (id. 44275052), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo
município de Querência do Norte nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de
declaração de recebimento de doações estimáveis em dinheiro em valor superior ao inicialmente
declarado, para com isso auxiliar a chapa majoritária a omitir a realização de doações estimáveis
realizadas em violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No relatório preliminar para expedição de diligências (id. 44274970) foi apontada a ausência de
comprovação do recolhimento das sobras de campanha, no valor de R$ 33,60.
Ao ser intimado, em 18/11/2024, o recorrente apresentou manifestação, documentos e prestação
de contas retificadora. Na retificadora, ademais de corrigir e esclarecer as inconsistências
apontadas, o recorrente alterou as informações inicialmente constantes do Demonstrativo de
Receitas Estimáveis em Dinheiro. Inicialmente (id. 44274938) o recorrente havia declarado o
recebimento de três doações estimáveis do candidato Alex Sandro Fernandes, a saber: serviços
advocatícios (R$ 294,11), serviços contábeis (R$ 294,11) e materiais gráficos (R$ 95,00). Com a
retificadora as doações passaram a ter os valores de R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 375,00,
respectivamente (id. 44275003).
No parecer conclusivo, a análise técnica foi no sentido de que as inconsistências inicialmente
apontadas foram suficientemente esclarecidas, opinando pela aprovação das contas com
ressalvas (id. 44275035).
A magistrada de origem acolheu os termos da análise técnica, reconhecendo que o vício
apontado no relatório preliminar foi sanado, contudo, considerando informações extraídas das
prestações de contas dos candidatos majoritários e de outros candidatos a vereador, desaprovou
as contas, pois concluiu que em relação à retificação dos valores relativos às doações estimáveis,
o recorrente agiu de má-fé, para auxiliar a chapa majoritária a omitir despesas irregulares,
destacando que
ao que tudo indica, o prestador de contas está auxiliando a chapa majoritária a
omitir gastos eleitorais, incluindo em sua tabela de receitas o recebimento de
doações estimáveis em dinheiro não amparadas por prova documental, fazendo
crer que está agindo em conluio com a chapa do Prefeito e do Vice-Prefeito para
maquiar as contas da coligação majoritária e dos vereadores pertencentes aos

Num. 44358532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
partidos que integram a referida coligação.

Em que pese não haja nos autos elementos suficientes para se concluir pela existência de um
conluio entre o candidato proporcional e o candidato majoritário, ou mesmo pela má-fé do
recorrente, as peculiaridades do caso, especialmente em relação ao pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis, admitem a desaprovação das contas.
Com efeito, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis, no que interessa
ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro
não compreende doação eleitoral.

Num. 44358532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a
respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os
seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos
recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos
de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de
que a ausência de registros de gastos com serviços advocatícios teria
comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e
35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos
com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a
própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da
campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de pagamento dos
serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
"o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente
feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual,
nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro
na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se
exige a apresentação de informações correspondentes anexas à prestação
de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de
gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27,
caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não

Num. 44358532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir
dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria
ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a
transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE
23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é dispensado
pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos,
uma vez que, além de não terem sido constatadas outras irregularidades, não
houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação
da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços
advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso
especial merece provimento com a consequente reforma do aresto regional e a
aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do
tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada
para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a
surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações essenciais à
prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO
COMO
GASTOS
ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO
DIVERSA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO
TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS
ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão
do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de
campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta
de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.

Num. 44358532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE,
além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios
e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites
que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo,
que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços
de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora
excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe
de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado
no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo
candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao
recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível estabelecer as seguintes
premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não
estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e contábeis
devem ser declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não constitui doação estimável em
dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros não
constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser

Num. 44358532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros candidatos:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário, não
constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser
declarados na prestação de contas do candidato donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, devem ser declarados nas prestações de contas dos
candidatos doador e donatário.

Conclui-se, portanto, que o caso em apreço se amolda à única hipótese em que a legislação
exige que os valores relativos a honorários advocatícios e contábeis pagos por terceiros seja
declarada na prestação de contas do candidato donatário: quando são pagos por outro candidato
(ou partido) com recursos do FEFC.
E a razão de ser esse o único caso em que se exige a declaração é possibilitar à Justiça Eleitoral
o confronto das informações prestadas por doador e donatários, possibilitando a efetiva
fiscalização do destino dado ao doador para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Assim, ao proceder à retificação do valor das doações recebidas sem nenhuma justificativa ou
lastro documental, o recorrente acabou por desatender o comando normativo e comprometer o
próprio objetivo da norma, o que constitui vício grave, não merecendo reparos a sentença
recorrida no que se refere ao reconhecimento da irregularidade e à desaprovação das contas.
Com efeito, o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é aquele
estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INST
NCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios

Num. 44358532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, o valor excedente declarado pelo recorrente na retificadora, sem justificativa e
sem lastro documental, foi de R$ 1.686,78, que corresponde a 13,33% do total movimentado na
campanha, o que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas, tal como pretendido pelo
recorrente.
No entanto, no que se refere ao pedido de afastamento da determinação de devolução de
valores, o recurso merece provimento.
A legislação eleitoral e as normas regulamentares contidas na Resolução TSE nº 23.607/2019
prevêem a obrigação do candidato recolher valores ao Tesouro Nacional em apenas três
hipóteses: recebimento e utilização de recursos de origem não identificada (art. 32, da Resolução
TSE nº 23.607/2019); sobras de campanha de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (art. 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019) e ausência de comprovação ou
utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC (arts. 17, §2º e 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
No caso em apreço, a conduta do recorrente não se amolda a nenhuma dessas hipóteses.
Embora os serviços declarados como doação estimada, cujos valores foram injustificadamente
retificados, tenham sido pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
a devolução de valores já foi determinada na prestação de contas do candidato doador.
Ademais, os candidatos a vereador que inicialmente tinham declarado as doações estimáveis dos
mesmos serviços e posteriormente negaram o seu recebimento, o que teria ensejado a retificação
dos valores na prestação de contas do recorrente e de outros candidatos a vereador filiados ao
PL, partido do candidato doador, também responderão solidariamente pela devolução dos
valores, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, tem-se que a determinação de devolução de valores na presente prestação de contas
efetivamente configura bis in idem, o que é vedado na legislação e ensejaria o enriquecimento
sem causa da União.

Num. 44358532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
Destarte, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas para o fim de se afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o reconhecimento da
irregularidade e a desaprovação das contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para o único fim de afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600515-
32.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FRANCISCO APARECIDO ALVES
PEREIRA ROGERIO VEREADOR, FRANCISCO APARECIDO ALVES PEREIRA ROGERIO -
Advogado dos RECORRENTES: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44358532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/01/2025 14:02:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014025233500000043304410
Número do documento: 25013014025233500000043304410
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:31:08
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025